Tribunal: TJDFT
Processo: 0742451-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES. FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO DE TERCEIRO. PERDA DO CARÁTER DE IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO DE QUANTIA RECEBIDA POR LIBERALIDADE DE TERCEIRO E DESTINADA AO SUSTENTO DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O artigo 2° da Lei número 8.036/1990, o qual dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, estabelece serem absolutamente impenhoráveis as contas vinculadas em nome dos trabalhadores. Se a quantia tivesse sido penhora em conta vinculada à trabalhadora, seria impenhorável. Contudo, após a transferência do valor para terceiro, a quantia perde o caráter de impenhorabilidade. A proteção dada ao FGTS da companheira do recorrente não é oponível nestes autos, se ela sequer compõe um dos polos do processo.
2. É ônus probatório do executado comprovar que a quantia recebida em conta, por liberalidade de terceiro, tem natureza alimentar e se destina ao sustento da pessoa e de sua família. 2.1 O próprio agravante sustenta que a quantia foi percebida a título de empréstimo para pagamento de outras dívidas, inexistindo comprovação de que o valor se destinava diretamente ao sustento da parte ou sequer regularidade nas transferências bancárias, a fim de caracterizar eventual ajuda alimentícia.
3. Recurso conhecido e não provido.